Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA POSTERIOR À QUITAÇÃO. ART. 42 DO CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 4.893,87. Narra o autor, ora recorrido, que celebrou o contrato de empréstimo consignado n. 64730842, cuja quitação se daria em 96 parcelas mensais no valor de R$ 3.399,00, com desconto em folha de pagamento e previsão de término em janeiro/2031. Relata que antecipou a quitação do empréstimo para dezembro/2023, sendo devidamente quitado no dia 5/12/2023. Afirma que, mesmo após a quitação, o recorrente efetuou o desconto de 2 parcelas do empréstimo (dezembro/2023 e janeiro/2024), totalizando R$ 6.798,00. Confirma que recebeu a devolução de R$ 4.893,87 (R$ 1.494,87 referente ao desconto de dezembro/2023 e R$ 3.399,00 referente a janeiro/2024). Requereu a condenação ao pagamento referente à restituição do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve um desconto indevido, porém este foi devidamente estornado ao cliente no mesmo mês, não sofrendo qualquer dano material. Sustenta a ausência de ato ilícito. Aponta a inexistência dos elementos caracterizadores da restituição em dobro.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença no sentido de reconhecer o débito indevido e a restituição em dobro do valor.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. No caso, o empréstimo foi quitado pelo recorrido em 5/12/2023 (ID 62677582 pág. 2). Contudo, verifico que o desconto no contracheque do recorrido referente ao empréstimo ocorreu apenas em dezembro/2023, o qual foi devidamente restituído em 22/1/2024 (ID 62677582 pág. 4). Além do valor de R$ 3.399,00 restituído, o recorrente também devolveu um valor de R$ 1.494,87 em 5/1/2024 (ID 62677582 pág. 3). Apesar do recorrido alegar que foi descontado uma parcela do empréstimo no mês de janeiro/2024, observo que não consta o referido desconto em seu contracheque (ID 62677583 pág. 3). Além disso, o recorrente, em contestação, juntou tela do sistema na qual consta que a parcela de janeiro/2024 foi excluída por motivo de contrato quitado (ID 62677596). Desse modo, pelos documentos juntados aos autos, nota-se que somente uma parcela, referente a dezembro/2023, foi descontada, a qual foi devidamente restituída em 22/1/2024.
7. A controvérsia gira em torno do direito à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente. Para aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e devolução na forma de indébito são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva, não sendo mais indispensáveis o dolo ou má-fé na cobrança. Precedentes. (Acórdão 1788189, 07202696020228070007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023). Foi demonstrada que houve cobrança indevida, contudo, não foi configurada violação da boa-fé objetiva. Observa-se que o empréstimo foi quitado em 5/12/2023 e, segundo consta na petição inicial, a folha de pagamento é finalizada no dia 10 de cada mês. Não é razoável supor que houve tempo hábil para o banco comunicar a liquidação do empréstimo à PM/DF e que esta tenha conseguido excluir o desconto em folha de pagamento em apenas 3 dias úteis. Além disso, houve a restituição do valor antes mesmo do ajuizamento desta ação. Desse modo, entendo que não é devida a repetição em dobro, ante a falta de comprovação de um dos requisitos do art. 42 do CDC.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Sem custas e honorários advocatícios por se tratar de recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.